Tribunal: TJDFT
Processo: 0739191-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE ATIVA ADUZIDAS EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. FIADOR QUE FIGUROU NO POLO PASSIVO. FIANÇA PRESTADA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DE MATRIMÔNIO. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE. GARANTIA PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. É inviável a apreciação de preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e de ilegitimidade ativa suscitada em sede de contrarrazões, devidamente analisada e repelida em sentença, se a parte não se insurgiu oportunamente por meio do instrumento processual adequado para impugnar o comando sentencial. A fiança prestada por pessoa solteira, em contrato de locação residencial, perdura ao longo de toda a relação contratual, se assim previu o pacto, ainda que, posteriormente, o fiador venha a constituir matrimônio, não havendo que se falar em necessidade de consentimento do cônjuge. Sendo a fiança uma garantia pessoal, o patrimônio do fiador responde pela dívida. Se, no curso da execução, a meação do cônjuge divorciado, não fiador, está preservada, não há interesse deste em impugnar atos de constrição, direcionados exclusivamente ao patrimônio do devedor/fiador.